Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir nos autos do processo administrativo. Argumenta que o simples envio da carta não exime o Detran do dever de incluir a notificação no processo para verificação da legalidade e regularidade do ato. Pede a nulidade do processo administrativo de suspensão.
2. Não há omissão no acórdão que entendeu que não há irregularidade no ato administrativo e expressamente afirmou que “[Q]uanto à alegação de ausência da notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, de acordo com a prova, o órgão de trânsito expediu a notificação em 28/11/2024 por meio da tela E-Cartas, contendo código de rastreio e comprovação de entrega (ID 72231235, pág. 24, 57 e 61 e 72231231, pág. 31)”. E, ainda, destacou que “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022).
3. Na hipótese, o autor não comprovou que a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir - regularmente enviada pelo Detran e por ele recebida -, não preencheu os requisitos legalmente exigidos, limitando-se a afirmar que ela não consta dos autos.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos